Tribunal: TJDFT
Processo: 0720880-59.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR. DISCUSSÃO A SER DIRIMIDA NO MÉRITO. NOTA PROMISSÓRIA. SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. INADEQUAÇÃO DA FORMA DE APURAÇÃO DO VALOR. INOCORRÊNCIA. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO. CULPA DA EMBARGANTE. MULTA. REDUÇÃO. ART. 413 DO CC/02. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RATEIO DA VERBA HONORÁRIA EM PARTES IGUAIS. PARÂMETRO. PROVEITO ECONÔMICO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A análise do alegado cerceamento de defesa, no caso, deve ocorrer no julgamento do mérito recursal, pois a Embargante subverte a ordem de análise das questões, ao requerer o reconhecimento de nulidade quanto à prova dos serviços odontológicos concluídos apenas se não obtiver sucesso quanto à conclusão de que foi prestado o correspondente a 50% (cinquenta por cento) do total do contrato. Rejeita-se, portanto, o cerceamento de defesa.
2. O laudo pericial, ao definir o valor do serviço odontológico prestado até a interrupção do tratamento, com base em documento unilateral apresentado pelo Embargado, não incorre em inadequação, pois, oportunizada a manifestação à Embargante, houve impugnação de forma genérica. Além desse aspecto, o trabalho pericial atestou que os valores descritos no documento não divergem do valor médio de mercado, de forma que pode subsidiar as conclusões da Expert.
3. O cotejo probatório revela que a rescisão contratual ocorreu por culpa da Embargante, que deu causa à interrupção do tratamento odontológico. As condutas atribuídas ao Embargado ou a culpa recíproca não encontram respaldo no laudo pericial ou em outros documentos acostados aos autos, de forma que cabe ser imposta exclusivamente à Autora a multa prevista no contrato pela rescisão do ajuste.
4. Nos termos do art. 413 do CC/02, a cláusula penal, estipulada para a hipótese de rescisão antecipada do contrato, deve ser reduzida equitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio. No caso, a redução da multa revela-se pertinente, mantida, contudo, a base de cálculo prevista no contrato, porquanto livremente pactuada entre as partes.
5. Tratando-se de cumulação subsidiária (CPC/15, art. 326), na qual se observa uma ordem de preferência/hierarquia entre os pedidos iniciais, qual seja, primeiramente, a declaração de inexigibilidade do título e, subsidiariamente, o excesso de execução, desprovido o pedido principal e provido o pedido subsidiário, a hipótese é de sucumbência recíproca.
6. Quanto ao parâmetro de fixação, não havendo condenação, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no proveito econômico obtido, que corresponde à importância reconhecida como excesso de execução.
7. Apelações conhecidas e parcialmente providas. Preliminar rejeitada.